Tribunal: STF
Processo: ARE 1422019
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma da Primeira Câmara Regional de Caruaru do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado (eDOC 8, pp. 8-10):



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. PAGAMENTO DE QUINQUÊNIOS. MUNICÍPIO DE CARUARU. VEDAÇÃO PELA EMENDA ORGANIZACIONAL MUNICIPAL Nº 07/2000 QUE ALTEROU A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTADA A INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NO 1º GRAU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUSPENSOS COM BASE NO ART. 98, §3º, DO CPC/15. REQUERIMENTO DE PAGAMENTO IMEDIATO NA FORMA PARCELADA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.



     1. Em relação ao apelo proposto pela autora da presente ação, o cerne da questão cinge-se em saber se a mesma, servidora pública aposentada do Município de Caruaru, faz jus à implantação do 4º e 5º quinquênios que deixou de perceber, adquiridos respectivamente nos anos de 2003 e 2008. 



    2. A Lei Estadual nº 6.123/68, em sua redação originária, assegurava aos servidores públicos estaduais o adicional por tempo de serviço. O município apelante, por sua vez, através da Lei Municipal nº 3672/94, adotou a concessão do adicional acima transcrito para os servidores da edilidade. No entanto, com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou extinta a aludida gratificação no âmbito do Estado. No mesmo sentido, foi editada a Emenda Organizacional n° 07, cujo objetivo fora adequar a Lei Orgânica Municipal de Caruaru às transformações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 25, à Constituição Federal, e pela Emenda Constitucional n° 16, à Constituição Estadual.



    3. Como se pode observar, em momento algum a Emenda Organizacional n° 07 tratou de criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos; ta



    4. Assim, considerando que o art. 34, inciso II, da referida Lei Orgânica possibilita a apresentação de proposta de Emenda a projetos encampados por um terço dos membros da Câmara Municipal e que consta nos autos documento com as assinaturas de todos os vereadores que propuseram a referida emenda, verifica-se que tal exigência foi atendida, estando respeitada a limitação formal objetiva.



     5. Ressalte-se que a vedação ao recebimento dos quinquênios só pode ser extensível aos servidores públicos do Município de Caruaru a partir da data de 12/12/2000, quando entrou em vigor a Emenda Organizacional Municipal n° 07/2000, que extinguiu o adicional por tempo de serviço em debate. Ocorre que, a autora apenas teria completado os períodos para a aquisição do 4º e 5º quinquênios nos anos de 2003 e 2008, respectivamente, de modo que não chegou a completar nenhum destes períodos aquisitivos antes do início da vigência da referida emenda, pelo que não faz jus ao pleito constante na exordial. 



    6. A CARUARUPREV, por sua vez, requer o recebimento imediato, ainda que de forma parcelada, dos honorários advocatícios fixados na sentença de 1ª grau, sem a intervenção do lapso temporal de cinco anos previsto no art. 98, §3 , do CPC/15, o para fins de prova de capacidade financeira da parte autora. Segundo a CARUARUPREV, ao invés de aplicar o art. 98, §3 , do CPC/15, acima transcrito, seria mais adequado o ao caso concreto a aplicação do seu §6o , que autoriza o parcelamento para fins de pagamento da referida verba honorária. 



    7. Ocorre que, o art. 98, §6 , do CPC/15 o se apresenta como alternativa à concessão do benefício da justiça gratuita, e não como seu desdobramento. Ou seja, não restando preenchidos os requisitos da concessão do benefício da gratuidade da justiça, a legislação processual prevê a possibilidade do parcelamento das custas, despesas processuais e honorários.



     8. Assim, ou o magistrado indefere o pedido de gratuidade da justiça por entender ser possível à parte requerente o pagamento dos custos processuais de forma parcial ou parcelada (art. 98, § 5º e 6º, do CPC/15); ou então, concede os benefícios da justiça gratuita e, ao definir eventual ônus sucumbencial à parte beneficiada, procede com a suspensão da sua exigibilidade, como foi realizado acertadamente pelo magistrado a quo no presente caso.



    9. Recursos desprovidos por unanimidade de votos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 61, §1º, c, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que a (eDOC 10, p. 18):



     “Emenda Organizacional 07/2000, do município de Caruaru, com efeito, é formalmente inconstitucional, por vício formal, por desrespeitar os arts. 36, II e V, da Lei Orgânica do Município, 61, § 1°, inc. II, ‘c’ da Constituição da República, 19, inciso IV, da Constituição Estadual, este último aplicado por simetria aos municípios, o qual reserva exclusivamente ao Poder Executivo o desencadeamento do processo legislativo para tratar sobre o regime jurídico dos servidores públicos, a remuneração, criação de cargos e vantagens pecuniárias”.



    Aduz-se ainda que (eDOC 10, p. 20):



    “qualquer legislação que trate de cargos, salários, gratificações, formas de provimento, e qualquer outra característica funcional é legislação atinente à Regime Jurídico de Servidores, e, portanto, de iniciativa EXCLUSIVA do chefe do poder executivo”.



    A Segunda Vice-Presidência do TJ/PE inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese os óbices das Súmulas 280 e 284 do STF, bem como pela deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Plenário desta Corte, no julgamento do ARE 1.303.509, recurso paradigma do Tema 1.144, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.06.2021, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria tratada nos autos. O precedente foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VEDAÇÃO AO PAGAMENTO. ARTIGO 100, § 6º, INCISO I, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CARUARU, ALTERADO PELA EMENDA ORGANIZACIONAL 7/2000. NORMA DE INICIATIVA PARLAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO NA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. CONSTITUCIONALIDADE AFIRMADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 1.303.509 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 30-06-2021)



    No leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



“É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à constitucionalidade da vedação ao recebimento de adicional por tempo de serviço, inserida na Lei Orgânica do Município de Caruaru pela Emenda Organizacional 7/2000”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV , b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente